Tribunal: TJMT
Processo: 1014364-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014364-45.2021.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Latrocínio, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), HERBERT FRANCISCO VIEIRA - CPF: 040.653.451-97 (REQUERIDO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ELENICE SCHMIDT BATISTA - CPF: 016.148.161-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO REGIMENTAL –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– ALMEJADA SUBMISSÃO DO REEDUCANDO A EXAME CRIMINOLÓGICO – PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO –
LIMINAR DEFERIDA
- PROCEDÊNCIA – CRIME DE LATROCÍNIO COMETIDO COM EXTREMA VIOLÊNCIA E CRUELDADE – ESTUDO PSICOSSOCIAL E ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO QUE,
IN CASU
, POR SI SÓS, NÃO PREENCHEM O REQUISITO SUBJETIVO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – EXISTÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
E
FUMUS BONI IURIS
–
LIMINAR RATIFICADA
- PROVIMENTO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

É possível atribuir-se efeito suspensivo ao Agravo em Execução Penal que contempla pedido de prévia realização de exame criminológico para progressão regimental, se
constatada a existência de
fumus boni iuris

e
periculum in mora
, nos termos do art. 297 do CPC c/c art. 3o do CPP.

Assim, tratando-se de crime cometido contra a vida e patrimônio, com extrema violência e crueldade e constatado que o estudo psicossocial e o atestado de bom comportamento carcerário não são suficientes para amparar a decisão que coloca o reeducando para, novamente, conviver em sociedade, é importante a sua submissão a exame criminológico, seguido de parecer técnico que certamente trará as informações do possível comportamento do preso em meio social, sob a ótica do profissional médico competente, após avaliação sobre se o reeducando já detém as condições mínimas necessárias para o retorno ao convívio social em paz, harmonia e segurança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Medida Cautelar Inominada
com pedido liminar,

manejada pelo
Ministério Público
, visando conferir efeito suspensivo ao recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto no
PEP no. 0006442-08.2014.8.11.0002
, contra decisão em que se concedeu a progressão de regime ao apenado
Herbert Francisco Vieira
,
sem
prévia realização de
exame criminológico

requerido pelo
Parquet
(Id. 97465479).

Em síntese, o MP alega ser imprescindível a realização de exame criminológico para subsidiar a decisão de progressão de regime, mormente porque se trata de apenado por crime
hediondo, cometido mediante extrema violência, restando longa reprimenda a ser cumprida
. Além disso, o órgão ministerial defendeu que a avaliação psicossocial e o atestado de comportamento carcerário são insuficientes e precários para amparar a concessão do benefício.

Anexou documentos (Id. 97465478).

A
liminar
foi
deferida
(Id. 98427450).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 100325963).

Em sede de contestação, a defesa arguiu
preliminar de não conhecimento
da Medida Cautelar Inominada por
falta de previsão legal
. No
mérito
, manifestou-se pela
improcedência
da pretensão ministerial (Id. 101639955).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não acolhimento da preliminar
arguida em contestação e pelo
provimento
da Medida Cautelar Inominada, conforme sumário que segue:

“Cautelar Inominada Criminal: Execução Penal – Latrocínio -. Busca-se a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo Parquet de piso – Liminar deferida. PRELIMINAR: Não conhecimento da Cautelar Inominada Criminal – Violação aos princípios do devido processo legal, da reserva legal, da taxatividade, da vedação à analogia in malam partem e da unirrecorribilidade – Súmula 604 STJ – Proibição à supressão de instância – Não acolhimento - Em decorrência do perigo de esvaziamento do exercício da função jurisdicional do Estado diante de conjunturas de perigo concreto e imediato que possam abalar a eficácia e a utilidade do processo principal, devem ser admitidas medidas cautelares atípicas ou inominadas - “O Superior Tribunal de Justiça entende ser admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto, se verificada alguma circunstância excepcionalíssima, devidamente comprovada pelo interessado, que reclame a concessão do duplo efeito ou desde que a decisão impugnada seja teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação e estejam evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do recurso e o inequívoco perigo da demora na análise deste, motivo pelo qual não há se falar em impossibilidade jurídica do pedido.” (TJMT - N.U 1000211-07.2021.8.11.0000). MÉRITO: Almejada atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo órgão ministerial contra decisum proferido nos autos da Execução Penal n°. 0006442-08.2014.8.11.0002, determinando-se o imediato retorno do apenado/requerido ao cumprimento da pena no interior do estabelecimento prisional, no regime fechado, até o julgamento do aludido recurso – Concessão – Presença do fumus boni iuris e periculum in mora - “Com as inovações da Lei n. 10.792/03, que alterou o art. 112 da Lei n. 7.210/84 (LEP), afastou-se a exigência do exame criminológico para fins de progressão de regime. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Magistrado de 1o Grau, ou o eg. Tribunal a quo, diante das circunstâncias do caso concreto, podem determinar a realização da referida prova técnica para a formação de seu convencimento, desde que essa decisão seja adequadamente motivada. Súmula n. 439/STJ e Súmula Vinculante n. 26.” (STJ - HC 663.205/MS) - Mesmo não sendo exigido a obrigatoriedade de submissão dos reeducandos à perícia criminológica, observa-se que, no caso sub judice, em razão da extrema gravidade concreta das circunstâncias em que o crime de latrocínio fora perpetrado, aliado ao parecer psicológico que não é de todo favorável ao penitente, ora requerido, torna-se medida imperiosa a realização de exame criminológico, com estudo minucioso sobre eventual preenchimento do requisito subjetivo a autorizar a progressão regimental, com o desiderato de certificar a aptidão, ou não, para o ora requerido ser colocado em regime mais brando, isto é, ser reinserido ao convívio social - Inequívoca caracterização do periculum in mora, tendo em vista que o apenado poderá evadir-se e, até mesmo, voltar a delinquir, caso não esteja apto a retornar ao convívio social, representando inequívoco perigo à sociedade, com risco de acarretar dano irreversível e irreparável, o que poderá ser demonstrado pelo resultado do exame criminológico a ser realizado - Pelo conhecimento e consequente concessão da presente Cautelar Inominada Criminal, para atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo órgão ministerial, confirmando-se a liminar deferida pelo Desembargador Relator.”

É o Relatório.

Peço inclusão em pauta.

Cuiabá, 28 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021